Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: Na ação de indenização por danos materiais e morais (no 0701191-83.2022.8.07.0006), o autor narra ter decidido vender seu veículo (“FIAT Strada Working) à sua irmã, mediante intermediação das rés Ara Car e Cristo Rei (N’Motor’s) e financiamento da ré Aymoré. Afirma terem sido realizados os procedimentos administrativos, com a anotação de “alienação fiduciária” nos assentamentos do carro e a concretização do financiamento à irmã, no entanto, o autor não recebeu nenhuma quantia referente à venda do veículo. Referido montante seria utilizado por ele para comprar um veículo zero quilômetro, não sendo possível. Requereu, liminarmente, que a financeira Aymoré se abstenha de promover busca e apreensão do veículo, sob pena de multa, bem como seja obrigada a retirar o gravame de alienação fiduciária do bem até o julgamento de mérito da demanda, porquanto utiliza o veículo para seu trabalho. Ao fim, pleiteia a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 53.500,00, além de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. A autora da ação de obrigação de fazer (no 0701054-04.2022.8.07.0006) alega ter a empresa Ara Car se apropriado de forma injustificada do valor devido ao seu irmão, para a compra de seu carro. Destaca que o veículo ainda se encontra na posse e uso de seu irmão, tendo em vista o não recebimento do valor da venda do bem, cujo financiamento foi realizado e concretizado em nome da requerente. Ressalta já pagou algumas parcelas do financiamento. Requer a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento, com a devolução dos valores pagos, bem como a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 30.000,00.
1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença, a qual julgou conjuntamente a ação de indenização por danos materiais e morais no 0701191-83.2022.8.07.0006 e a ação de obrigação de fazer no 0701054-04.2022.8.07.0006. 1.1. Nos autos no 0701191-83, a ré (N’Motor’s) requer a reforma da sentença de modo a afastar a condenação em indenização por danos morais. Ressalta não haver qualquer participação e/ou contribuição no evento danoso especificado nos autos. Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos danos morais aplicados. 1.2. Nos autos no 0701054-04, a ré (N’Mortor’s) requer a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ressalta não haver qualquer participação e/ou contribuição no evento danoso especificado nos autos.
2. Preliminarmente, importante esclarecer que o magistrado julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou o retorno das partes ao status quo ante, mediante a condenação da ré Aymoré à restituição, em favor da autora, das parcelas pagas, bem como a condenação da ré ARA CAR à restituição, em favor de AYMORÉ, do montante de R$ 53.500,00. 2.1. Observe-se que as partes não se insurgiram quanto a rescisão contratual e retorno ao estado anterior. Nesses termos, a matéria devolvida ao Tribunal para análise refere-se apenas quanto à indenização por danos morais e distribuição dos ônus sucumbenciais. 2.2. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.3. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 2.4. O efeito devolutivo da apelação, em consonância com o princípio da congruência, determina que o Tribunal, a julgar os recursos interpostos, deve se ater aos pedidos ventilados nos apelos. 2.5. No seu apelo, a ré N ́Motors requer a reforma da sentença de modo a afastar a condenação em indenização por danos morais. O autor requer a reforma da sentença quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos danos morais aplicados. 2.6. Dessa forma, restam delimitadas pelas partes as matérias a que submetem à reanálise do Tribunal.
3. O negócio jurídico objeto da demanda está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto autores e rés se enquadram nos conceitos de consumidores e fornecedores (Súmula 543/STJ). 3.1. A responsabilidade civil pela reparação de danos decorrentes de relações de consumo de prestação de serviços tem como base o art. 14 do CDC, o qual estabelece responsabilidade objetiva. Neste sentido, faz-se necessário provar, apenas, a fraude, o nexo de causalidade e o resultado danoso, independentemente da existência ou não de culpa. 3.2. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.
4. Precedente: “(...) O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor regula a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (...)” (07235328720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2023).
5. Recurso do autor, autos no 0701191-83 parcialmente conhecido. 5.1. O autor requer a reforma da sentença quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais. 5.2. O pedido carece de interesse processual. Observa-se que a sentença não condenou o autor no pagamento das verbas de sucumbência. A decisão destacou expressamente ter a condenação sido voltada às rés, na proporção de 1/3 cada.
6. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, com o intuito de passar a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Mostra-se importante a ponderação do magistrado quando do arbitramento do valor da indenização, para não permitir que este passe despercebido pelo ofensor ou se transforme em fonte de renda indevida para o lesado. 6.2. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma a ser atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 6.3. Feitas essas considerações, a quantia de R$ 3.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado.
7. Nos autos no 0701191-83 não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 7.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
8. Nos autos no 0701054-04, em virtude do improvimento do apelo da ré, os honorários de sucumbência fixados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, apenas na proporção devida pela apelante, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC.
9. Recursos improvidos.